Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 em favor da autora, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Conforme a jurisprudência do STF, nos casos de reparação por danos extrapatrimoniais não há como limitar sua aplicação aos parâmetros ditados na Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações, uma vez que regulados expressamente pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. A autora adquiriu passagens aéreas para o trecho de Brasília a Fort Lauderdale – FL, ocorre que a bagagem da autora foi extraviada, sendo que a autora e seus acompanhantes precisaram ficar por mais 2 horas no aeroporto para dar entrada no registro de extravio e bagagem só foi recebida dois dias após o desembarque.

V. Nos termos do art. 734 do CC, cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. A não localização ou não devolução da bagagem no momento do desembarque impõe à prestadora do serviço de transporte aéreo o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.

VI. Desse modo, é certo que os fatos efetivamente violaram os direitos da personalidade da recorrida. A fixação do valor da reparação por dano moral levará em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do ofendido, além do porte econômico do lesionante, sem gerar enriquecimento sem causa. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na origem se amolda ao conceito de justa reparação

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.